Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-73.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSULA CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORIENTAÇÃO.
1. As condições da ação são aferidas sob o pálio da Teoria da Asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
2. O interesse de agir traduz-se na necessidade da providência jurisdicional pleiteada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao postulante, além do uso adequado da via processual escolhida.
3. Nas relações albergadas pelo Código de Defesa do Consumidor deve-se oportunizar a dilação probatória e estabelecer o contraditório com vistas ao interesse do consumidor, parte hipossuficiente da relação.
3.1 Se os documentos apresentados pela parte autora se moldam, suficientemente, aos fatos narrados e permitem que se estabeleça o contraditório, impõe-se prestigiar o prosseguimento da ação.
4. Extinguir o feito sem julgamento do mérito, antes de aperfeiçoada a relação processual, viola o princípio do amplo acesso ao judiciário.
5. Deu-se provimento ao recurso.